Tribunal: TJBA
Processo: 8004810-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004810-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NUBIA SILVA PACIFICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO NAS PREVISÕES DO ART. 157, § 2.º, INCISO II, E § 2.º-A, INCISO I, C/C ART. 70, AMBOS DO CP. PENAS DEFINITIVAS DE 19 (DEZENOVE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, SOB REGIME INICIAL FECHADO, E 616 (SEISCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, NO MENOR VALOR UNITÁRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM EVIDÊNCIAS BASTANTES E IDÔNEAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. TRANSPOSIÇÃO DE MAJORANTE SOBRESSALENTE. PLEITO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA.

I. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA APURADA PARA O TIPO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO CALCADA EM EVIDÊNCIAS IDÔNEAS E SUFICIENTES. RÉU FLAGRADO EM COMPANHIA DOS DEMAIS AUTORES DO ROUBO, A BORDO DO VEÍCULO DE FUGA E NA POSSE DOS PERTENCES SUBTRAÍDOS. CAPTURA RESULTANTE DE DILIGÊNCIA POLICIAL EFETUADA LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, A PARTIR DE CARACTERÍSTICAS DO AUTOMÓVEL UTILIZADO NA EVASÃO DOS AGENTES E RASTREAMENTO DE UM DOS APARELHOS CELULARES SUBTRAÍDOS. ÉDITO CONDENATÓRIO RESPALDADO NAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS, NOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO FLAGRANCIAL DOS INFRATORES E NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉ, QUE CONFIRMOU A PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS NA EMPREITADA DELITIVA. FALTA DE RECONHECIMENTO DO APELANTE PELOS OFENDIDOS QUE NÃO EXCLUI A INCURSÃO DELE NA PRÁTICA DELITIVA, SOBRETUDO QUANDO NÃO PARTICIPOU DA ABORDAGEM DIRETA ÀS VÍTIMAS, MAS DEU AUXÍLIO À FUGA DOS COMPARSAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DO OFENDIDO E DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. CARÁTER FRÁGIL E ISOLADO DA NARRATIVA DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ROUBO DEMONSTRADAS DE MODO ROBUSTO. JUÍZO CONDENATÓRIO RATIFICADO.

II. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ACRÉSCIMO JUSTIFICADO PELA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, MEDIANTE A VALORAÇÃO DE MAJORANTE SOBRESSALENTE (CONCURSO DE PESSOAS). EXEGESE DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ORIENTAÇÃO TRANQUILA DO STJ. EXASPERAÇÃO EFETUADA, ALÉM DISSO, NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS SANÇÕES MÍNIMA E MÁXIMA DO ROUBO, ÍNDICE RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E AFINADO À ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALMEJADA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FINAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8004810-92.2022.8.05.0001
, provenientes da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Paulo Henrique dos Santos
, e como
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhece
r

da
Apelaç
ão
e nega
r
-
lhe
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora